Tribunal: TJMT
Processo: 1021125-21.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021125-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BENEDITO AGOSTINHO DE CARVALHO - CPF: 340.293.111-72 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GILSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 514.510.421-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – EC 113/2021 – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão controvertida refere-se à aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Conforme recente entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 1.461.319
(Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2023), a aplicação da taxa Selic deve ocorrer
a partir da vigência da EC 113/2021
, afastando-se a pretensão de incidência anterior à citação.

No caso, a sentença de primeiro grau está em consonância com o referido entendimento ao rejeitar a forma de cálculo proposta pelo recorrente, que pretendia retroagir a aplicação da Selic a momento anterior à citação, hipótese que resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A EC 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora, mas sua aplicação deve observar o marco temporal de sua vigência e os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 810 e 905, e reafirmados no RE 1.437.482.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do entendimento do STF e da legislação aplicável.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024